Tribunal: TJPA
Processo: 0046159-87.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046159-87.2012.8.14.0301

APELANTE: MARIA DALVA REIS DO NASCIMENTO

APELADO: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ. ACIDENTE DE TRABALHO. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO E DOENÇAS DA COLUNA VERTEBRAL. ANTIGA SERVIDORA ESTADUAL. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. ACEITO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA FUNDAÇÃO E OS DANOS SOFRIDOS PELA AUTORA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ex-servidora pública temporária contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada contra a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. A autora alegou ter desenvolvido síndrome do túnel do carpo em razão de esforço repetitivo no ambiente de trabalho. A sentença entendeu ausente o interesse de agir, por inexistência de nexo técnico entre a doença e a atividade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se há interesse de agir da autora diante da alegação de doença ocupacional com fundamento em documentos médicos e histórico funciona, e;

(ii) Estabelecer se há nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais desempenhadas pela autora, apto a ensejar responsabilização civil da fundação pública empregadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir está presente quando demonstrada a utilidade, necessidade e adequação da via judicial para alcançar a pretensão resistida, o que se verifica no caso, diante da existência de vínculo funcional pretérito, laudos médicos e alegação de moléstia ocupacional.

4. A responsabilidade civil objetiva da administração pública exige a comprovação de três requisitos: conduta administrativa, dano e nexo de causalidade entre ambos, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988.

5. Embora comprovada a existência da doença (síndrome do túnel do carpo), não restou demonstrado, por meio técnico-pericial, que a moléstia tenha sido causada ou agravada pelas atividades desempenhadas na fundação pública.

6. Os laudos médicos e previdenciários juntados aos autos não indicam vínculo direto entre a doença e o trabalho executado, e, inclusive, perícias anteriores afastaram a existência de incapacidade laboral decorrente de acidente de trabalho.

7. A ausência de comprovação do nexo causal impede o reconhecimento da responsabilidade civil da fundação ré, tornando inviável a pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. Há interesse de agir quando a parte comprova vínculo funcional pretérito, apresenta documentação médica e demonstra pretensão resistida em relação a possível moléstia ocupacional.

B. A responsabilidade civil objetiva da administração pública por acidente de trabalho exige prova do nexo de causalidade entre a atividade exercida e a enfermidade alegada.

C. A ausência de prova técnica do nexo causal entre doença e atividade laboral afasta o dever de indenizar por parte do ente público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação de Maria Dalva Reis do Nascimento
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

29ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 25/08/2025 a 01/09/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Maria Dalva Reis do Nascimento em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito a ação de indenização por danos morais e materiais cumulado com pedido de tutela antecipada ajuizada em desfavor da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, devido suposta rescisão contratual devido acidente de trabalho.

A sentença atacada considerou que através dos documentos acostados aos autos, não há interesse processual por parte da autora, pois a síndrome do túnel do carpo fora diagnosticada após o fim do contrato, sendo este de natureza temporária, por isso a desvinculação da apelante. Por fim, o laudo não continha elementos técnicos que afirmassem que as sequelas foram decorrentes de doença de trabalho. Dessa forma, com a ausência do interesse de agir, fora extinto sem resolução do mérito.

Irresignada, Maria Dalva Reis do Nascimento interpôs recurso de apelação aduzindo a reforma da sentença, devido o interesse de agir da autora, pois desenvolvera síndrome do túnel do carpo após trabalho exaustivo na fundação ré, impossibilitando-a de retomar as atividades laborais. Inclusive há deferimento de auxílio da autarquia previdenciária e laudos médicos periciais comprovando que a apelante sofreu acidente de trabalho. Dessa forma, pleiteia pelo regular prosseguimento do feito.

Em sede de contrarrazões, a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi em duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Analisando os pressupostos de admissibilidade,
vejamos o interesse de agir da autora.

De acordo com o art. 17 do CPC:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

O interesse de agir
é um requisito da ação que demanda a presença de utilidade, necessidade e adequação da tutela jurisdicional postulada, onde a parte precisa demonstrar que
não consegue obter o bem por outro meio que não seja o judiciário
e que é necessária uma intervenção judicial para satisfazer seu interesse; além de solicitar que o provimento jurisdicional deve
ser útil e adequado
para alcançar o resultado pretendido.

No caso em questão,
a apelante foi servidora da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará nos anos de 1994 a 2008
, já comprovando o seu vínculo com a fundação ré, onde pleiteia indenização devido suposto acidente de trabalho que sofrera no período que laborou, pois teria adquirido síndrome do túnel do carpo, causando dores e impossibilidades na mão direita.

Ademais, a pretensão deduzida diz respeito a indenização por alegado acidente de trabalho, no qual a autora alega ter desenvolvido moléstia ocupacional em razão do exercício continuado de suas funções, circunstância que pode ensejar obrigação ao ente público empregador, desde que observados os requisitos legais, especialmente o nexo de causalidade entre a atividade exercida e a lesão alegada.

Ainda que a controvérsia sobre a efetiva ocorrência do acidente ou o nexo causal entre a doença e o trabalho venha a ser enfrentada no mérito, a narrativa dos fatos apresentada na exordial, combinada com os documentos acostados, notadamente os que demonstram a longevidade do vínculo funcional e a existência de tratamento médico relacionado à enfermidade alegada,
conferem à parte autora legitimidade e necessidade de recorrer ao Judiciário, diante da ausência de resposta administrativa eficaz à sua demanda.

Além disso, a controvérsia estabelecida nos autos é resistida, havendo pretensão resistida válida e legítima, razão pela qual se verifica o interesse de agir da parte autora, com base no art. 17 do CPC.

Dessa forma, aceito a preliminar.

No mérito,
o ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil da Fundação Santa Casa de Misericórdia frente ao suposto acidente de trabalho ocorrido com a autora.
Vejamos.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, Maria Dalva Reis do Nascimento era servidora pública sob o regime de contrato temporário (ID 26331626 – fls. 05/06 e ID 26331627), com matrícula nº 5599989-1, na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, no setor de Banco de Leite, do período de 09/02/1994 a 01/11/2008, quando ocorrera rescisão contratual no dia 01/11/2008 (ID 26331628 – fl. 01).

Nesse ínterim
, a autora sentia dores agudas em suas articulações, como mãos e coluna vertebral,
sendo constatado através de Exame de Eletroneuromiografia (ENMG) realizado no
dia 21/09/2005 de que possuía moderada Síndrome do Túnel do Carpo bilateral
(CID 10 G56.0), em fase crônica (ID 26331632 – fls. 01/07). Ademais,

foi diagnosticada através

de

Laudo Médico de 03/08/2008 (26331631 – fl. 01) e Tomografia Computadorizada da Lombar (ID 26331631 – fls. 02/05),
que possuía osteoporose
e pressão arterial severa, com incapacidade total de trabalho e diagnosticada com
poliartrose, outros transtornos de discos intervertebrais e dorsalgia
.

Por fim,

através de Laudo Médico datado de
18/09/2009
(ID 26331632 – fl. 08) e
20/01/2012
(ID 26331630 – fl. 06),
fora ratificada a síndrome do túnel do carpo,
que ocorre quando há compressão de um nervo na região do punho, originando inflamações e dormências na área,
onde a apelante alega que fora originada pelos

movimentos repetitivos que desempenhara durante o exercício de sua função
.

Assim, primeiramente, recebera
auxílio-doença por acidente de trabalho do período de 10/12/2003 a 10/02/2005
(ID 26331630 – fl. 01). Após essa época,
recebeu o mesmo auxílio no período de 16/02/2008 a 15/08/2008
(CNIS – ID 26331629 – fl. 07 e ID 26331630 – fl. 02), porém, como as dores permaneceram, pleiteara prorrogação do auxílio, todavia de acordo com o exame realizado pela perícia médica do INSS,
não foi reconhecida a sua incapacidade para o trabalho ou para a sua atividade habitual
(ID 26331629 – fl. 08).

Embora louvável a tese argumentativa da apelante, não merece prosperar o seu pleito,
pois não há provas que tenham comprovado o nexo de causalidade entre a doença apontada pela autora e as atividades laborais desenvolvidas na Fundação Santa Casa de Misericórdia. É importante atentar que a autora possuía dores em suas articulações há anos, sendo juntado laudos e exames médicos,
porém sem apontar que foram motivados por esforços específicos do trabalho.

Acrescente-se que, em processos previdenciários anteriormente ajuizados, o
próprio laudo pericial judicial atestou a

aptidão laborativa da autora
, o que fundamentou a cessação do benefício de auxílio-acidente, reforçando a
ausência de incapacidade e de nexo com o labor exercido
.

Nessa senda, ainda que se reconheça a existência das moléstias ortopédicas, tais constatações
não são suficientes

para gerar o dever de indenizar,
sendo imprescindível que se demonstre que a enfermidade foi causada ou agravada pelas condições de trabalho ofertadas pelo ente público.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE, COM DECLARAÇÃO DE
NEXO ACIDENTÁRIO C/C CONVERSÃO EM AUXÍLIO ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL –
CAUSA DE PEDIR BASEADA EM ACIDENTE DE TRABALHO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA.
AUSENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA –
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM O ACIDENTEDE TRABALHO
– IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Não constatada o nexo causal entre a incapacidade alegada com o acidente de trabalho, o caso é de improcedência dos pedidos iniciais e não de declínio da competência, eis que o fundamento inicial é justamente o acidente de trabalho, cuja competência é da justiça comum.

(TJ-MS – Agravo de Instrumento: 1423428-16 .2023.8.12.0000 Campo Grande, Relator.: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 18/03/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2024). (GRIFO).

Em suma, não fora comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e os danos sofridos pela apelante.

Ante o exposto,
conheço o interesse de agir processual da autora, porém nego provimento ao recurso de apelação de Maria Dalva Reis do Nascimento,
pelos fundamentos expostos em alhures.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/09/2025